Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700503-05.2019.8.07.0014 RECORRENTE: MARCELLE DUTRA DE ANDRADE FRAGA RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REPARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ANATEL. GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. PRAZO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA. 1. As relações sociais não têm a formalidade que se procura fazer prevalecer em processos judiciais, sendo dever do Juiz impedir que a prestação jurisdicional se torne obra de ficção, baseada em narrativa, distanciada da vida vivida de cada um dos envolvidos e dos usos e costumes dos cidadãos em geral. 2. Além da falta na prestação do serviço, que não equivale a meros aborrecimentos do cotidiano, o dano moral, salvo os casos in re ipsa, deve ser demonstrado. Ausente qualquer dessas condições, o pedido de reparação é improcedente. 3. A regular inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito e não sujeita, por consequência, o credor à reparação do dano moral. (...) (Acórdão 1316953). 4. Meros aborrecimentos, angústia e frustração resultantes do descumprimento contratual não configuram dano moral. (...) (Acórdão n.1014480). 5. A prestadora de serviços de telefonia móvel deve manter à disposição do usuário a gravação das chamadas efetuadas ao Centro de Atendimento ao consumidor pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses da data da realização da chamada. (Anatel, Resolução no 567, de 24 de maio de 2011, art. 6o). Observar o prazo mínimo, que é uma faculdade da prestadora, não pode ser compreendido como assunção da falta na prestação do serviço. Impor à prestadora a apresentação da gravação após o prazo mínimo constitui exigência de prova diabólica. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 3o, incisos X e XII, da Lei 9.472/1997, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, asseverando que faria jus à indenização por danos morais, diante do reconhecimento da rescisão contratual em face da inexistência de débitos e da negativação indevida, tendo ocorrido o dano moral in re ipsa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova por se tratar de parte hipossuficiente na relação consumerista; c) artigo 492 do CPC, porquanto entende que teria ocorrido decisão extra petita; e d) artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, com vistas à condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/DF 39.272 (ID 26392352). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do CC, 3o, incisos X e XII, da Lei 9.472/1997, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A negativação por obrigação lícita e inadimplida também não justifica a reparação por danos morais. A dívida, como demonstrado, era regular e não havia ilegalidade na negativação da autora. Os aborrecimentos que ela alega ter tido também não comportam reparação a esse título” (ID 23913431). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). O apelo também não deve transitar quanto ao arguido dissenso interpretativo em relação ao paradigma desta Corte de Justiça, porquanto “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Da mesma forma, o apelo não deve seguir em relação ao indigitado vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, incisos I e II, e 492, ambos do CPC, e quanto à afirmação de que teria ocorrido dano presumido no presente caso, porque, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu o STJ que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1740837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXII, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Em igual entendimento, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021. Melhor sorte não colhe o especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do causídico FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/DF 39.272 (ID 26392352). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027